Tribunal: TJPA
Processo: 0001178-62.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001178-62.2011.8.14.0024

APELANTE: VICENTE TOMAZ AGUIAR NETO

APELADO: GERIVALDO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE REBANHO SEM AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos morais e determinou apuração de danos materiais em liquidação, decorrente da venda não autorizada de 42 cabeças de gado pertencentes ao autor, rejeitando ainda reconvenção que alegava compensação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição na valoração das provas apresentadas pelas partes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da improcedência da reconvenção e à inexistência de comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para reexame do mérito já decidido.

4.

Não há contradição na valoração das provas quando o acórdão reconhece as limitações dos documentos de ambas as partes, mas conclui, com base no art. 373, II, do CPC, que cabia ao réu comprovar os fatos impeditivos alegados, o que não ocorreu.

5.

Os documentos do réu foram corretamente qualificados como unilaterais, sem assinatura do autor ou fé pública, e a simples fragilidade das provas do autor não transfere o ônus probatório à parte contrária.

6.

A reconvenção foi expressamente analisada no acórdão, que fundamentou sua improcedência na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, afastando a alegada omissão.

7.

A definição do valor dos danos materiais foi corretamente remetida à fase de liquidação, sendo desnecessária a apresentação de cálculo exato na fase de conhecimento, o que afasta a alegação de omissão sobre o tema.

8.

8. Inexistente má-fé processual, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VICENTE TOMAZ AGUIAR NETO, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29832484 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE REBANHO SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da venda, sem autorização formal, de 42 cabeças de gado da raça nelore, pertencentes ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve anuência do autor para a venda do rebanho como forma de compensação de dívidas, afastando a condenação por danos materiais e morais e reconhecendo a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado aprecia as questões centrais da controvérsia, indica as normas aplicáveis e explicita as razões do convencimento, ainda que não analise individualmente cada prova documental.

4. Compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a juntada de documentos unilaterais ou subscritos por pessoa sem poderes formalmente comprovados para dispor de patrimônio alheio.

5. A ausência de autorização expressa para alienação de bem de valor relevante, como 42 cabeças de gado, inviabiliza o reconhecimento de compensação de dívidas pela via unilateral.

6. A compensação legal exige obrigações recíprocas, líquidas, certas e exigíveis, não podendo ser presumida ou imposta sem anuência da parte credora.

7. A venda não autorizada de bem alheio caracteriza lesão a direito da personalidade e enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$10.000,00 fixado na sentença.

8. Mantém-se a improcedência da reconvenção pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não teria sido atribuído o mesmo peso probatório aos seus documentos em comparação com as provas do autor, produzidas em inquérito policial. Argumenta haver contradição entre reconhecer as limitações das provas do autor e desqualificar as suas como unilaterais. Afirma que o acórdão foi omisso quanto ao mérito da reconvenção, limitando-se a rejeitá-la sem fundamentação adequada. Sustenta que não houve comprovação dos danos materiais, apresentando o autor apenas cálculo imaginário, razão pela qual deveria prevalecer o valor efetivo da venda.

Requer a nulidade da sentença e do acórdão ou, subsidiariamente, o provimento com efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

Não há contradição na valoração probatória. O acórdão enfrentou expressamente a qualidade dos documentos de ambas as partes, reconhecendo as limitações das provas do autor, mas concluindo corretamente que isso não altera a distribuição do ônus da prova. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, compete ao réu provar os fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor. O embargante alegou compensação de dívidas, assumindo o ônus de comprová-la.

O acórdão é logicamente coerente ao afirmar que a fragilidade da prova do autor não reforça automaticamente a tese do réu. Aplica corretamente a regra de distribuição do ônus probatório: ainda que as provas do autor apresentem limitações, o réu não fica dispensado de demonstrar os fatos que alega.

As provas do réu foram adequadamente qualificadas como documentos unilaterais, sem fé pública ou assinatura do autor. As provas do autor, embora originadas de inquérito policial, foram analisadas considerando-se a ausência de prova robusta por parte do réu. Não há tratamento desigual ou contraditório.

Quanto à reconvenção, o acórdão tratou expressamente da matéria, consignando que se mantém a improcedência pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. A fundamentação consta tanto da sentença quanto do acórdão, que afirmou expressamente que o réu-reconvinte não logrou comprovar a existência de acordo para compensação de débitos através da venda do rebanho. Não há omissão.

Relativamente aos danos materiais, a sentença determinou que o
quantum
será apurado em liquidação, observadas as características do rebanho. A liquidação é o momento processual adequado para determinação do valor exato. O acórdão confirma que o valor será apurado em fase própria, afastando a necessidade de prova prévia do montante na ação de conhecimento. A alegação de dano imaginário revela mero inconformismo com a técnica processual adotada.

A meu sentir, os presentes embargos buscam, em verdade, o reexame do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza do recurso eleito.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo que não restou caracterizada a má-fé da embargante, que apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que os embargos não tenham sido acolhidos.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025